Tribunal: TJDFT
Processo: 0050520-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. contradição. omissão. inexistência. rediscussão da matéria. impossibilidade. prequestionamento. menção expressa aos dispositivos legais. desnecessidade. embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 89, da Lei no 8.666/1993.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o acórdão é contraditório ao considerar determinados documentos como prova da materialidade dos três crimes, embora tais elementos probatórios se refiram apenas ao fato 1 da denúncia; (ii) definir se há contradição no indeferimento do pedido de disponibilização dos procedimentos administrativos referentes aos eventos reportados nos fatos 2 e 3 da denúncia; (iii) examinar a eventual omissão quanto ao pedido de reconhecimento de crime único; (iv) averiguar se houve omissão quanto ao prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.
III. Razões de Decidir
3. Não há contradição quando o acórdão, ao analisar a materialidade das três imputações, examina detalhadamente o conjunto probatório, incluindo depoimentos e documentos que demonstram a realização de contratações diretas ilegais pela Administração Regional, instrumentalizadas por entidade do terceiro setor, com a participação do embargante.
4. Inexiste contradição no indeferimento do pedido de disponibilização dos procedimentos administrativos quando a questão não foi suscitada oportunamente pela Defesa e a condenação se baseia nas contratações diretas ilegais, não em meras irregularidades formais, sendo o requerimento genérico e alheio ao cerne da acusação.
5. O acórdão afastou expressamente a tese defensiva de crime único, destacando que as contratações foram autônomas e independentes, com atos administrativos próprios e finalidades específicas, inexistindo, portanto, omissão sobre o tema.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a se manifestar a respeito de todas as teses suscitadas no recurso, bastando, para tanto, que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir. A menção expressa aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte também é desnecessária.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 13; Lei no 8.666/1993, artigo 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938988, 0728915-37.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024.